Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716675-93.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA AMORIM RIBEIRO EMBARGADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O ANA CAROLINA AMORIM RIBEIRO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 26012556. A Embargante sustenta que nos autos de origem foi registrada a ciência da decisão agravada em 04/05/2021, razão pela qual o prazo recursal de 15 dias teve início no dia 05/05/2021 e findou em 25/05/2021. Conclui pela tempestividade do agravo de instrumento e requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada omissão passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão embargada levou em conta, para a aferição da tempestividade do recurso, a intimação da Agravante pela publicação da decisão agravada no órgão oficial, nos termos do artigo 272, caput, do Código de Processo Civil. Não há, assim, omissão decisória, mas discordância quanto ao parâmetro utilizado para a negativa de seguimento do recurso. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator